Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0707122-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CHRISTIAN DA SILVA DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 78766204, que não conheceu do agravo interno precedente, por afronta à legislação de regência. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Com efeito, incabível agravo interno contra a decisão de ID 78766204 que não conheceu do agravo interno fundado nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC, por erro grosseiro. Consoante regimento interno do TJDFT, só é cabível agravo interno nos casos de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é a situação dos autos. Ademais, advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 79192358. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018